Tribunal: STF
Processo: AR 3210
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Maria Aparecida Saulino da Silva propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica (CPC, art. 966, V), desconstituir pronunciamento formalizado no RE n. 1.429.125.
 
Afirma que a presente ação foi proposta após a publicação da ata de julgamento da AR 2.876, incidindo ao caso, portanto, o ali decidido em questão de ordem no sentido da contagem do biênio decadencial a partir do trânsito em julgado do precedente vinculante do Supremo.
 
Segundo narra, ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 1º de abril de 1981. Em 1989, foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, gozando da estabilidade excepcional a que alude o art. 19 do ADCT.
 
Salienta que o Estado do Tocantins atravessou período de insegurança legislativa, motivo pelo qual alguns servidores estabilizados foram aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), enquanto outros pelo regime Próprio (RPPS). 
 
Diz ter ajuizado ação em janeiro de 2017, distribuída à 3ª Vara Federal de Execução Fiscal e Juizado Especial Cível da SJTO, buscando a própria vinculação ao IGEPREV, órgão gestor do RPPS do Estado do Tocantins; e que, durante a tramitação processual, a aposentadoria foi concedida em segundo grau. 
 
Frisa que, embora a Turma Recursal possuísse, à época, entendimento favorável à vinculação ao RPPS de servidores estabilizados em conformidade com o art. 19 do ADCT, o Supremo, ao julgar o Tema 1.254/RG, firmou tese no sentido de que somente os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo deveriam ser vinculados ao regime próprio, excluídos os estabilizados, vindo, posteriormente, a modular os efeitos da decisão, “preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024)”.
 
Sustenta que, por meio da decisão rescindenda, proferida no RE 1.429.125, reformou-se acórdão da Turma Recursal para julgar improcedente a pretensão deduzida, “determinando a vinculação da Requerente ao Regime Geral de Previdência Social”, o que, segundo alega, estaria em desacordo com a modulação de efeitos fixada no julgamento do processo revelador do Tema 1.254 da repercussão geral.
 
Defende a possibilidade de manejo da ação rescisória para adequação de acórdão transitado em julgado à modulação de efeitos operada em sede de repercussão geral e cita precedentes.
 
Argumenta não incidirem, na espécie, a disposição contida no enunciado n. 343 da Súmula do Supremo e a tese firmada no Tema 136/RG. Conforme aduz, a modulação ocorrida no Tema 1.254/RG estabeleceu pela primeira vez delimitação temporal objetiva, de modo que não há falar em superação de precedente ou controvérsia sobre a questão. 
 
Com base no art. 966, § 5º, do Código de Processo Civil, aponta cabível a rescisória em caso de decisão que aplique súmula ou precedente repetitivo sem considerar distinções fáticas ou jurídicas.
 
Defende que “já preenchia os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição como Professora junto ao RPPS/TO antes da publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/STF”, pois “contava, na data de sua inativação, com 51 anos de idade e 25 anos, 04 meses e 15 dias de tempo de contribuição no serviço público e no cargo”.
 
Explica que, à época, para a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, exigia-se, nos termos do art. 34 da Lei Estadual 1.614/05, (i) 10 anos de efetivo exercício no serviço público; (ii) 5 anos no cargo efetivo em que se daria a aposentadoria; (iii) 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, reduzidos 5 anos em ambos os requisitos para servidor que comprovasse a exclusividade no tempo de efetivo exercício na função de magistério básico, requisitos esses preenchido em sua visão.
 
Sob o ângulo do risco, enfatiza que “a desvinculação da Autora do RPPS/TO e transferência para o INSS importa em evidente prejuízo financeiro e abalo emocional, afetando sua saúde e qualidade de vida, especialmente ao se considerar a idade avançada da postulante”.
 
Pede, ao fim:
 
a) A concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO conceda, de imediato, a aposentadoria por tempo de contribuição da Autora, no cargo de Professor Normalista, no nível em que se encontrava na data da inativação, até o julgamento final desta ação rescisória; 
b) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 c.c art. 99, § 3º, ambos do CPC, com a consequente dispensa da caução prevista no art. 968, II, do diploma processual; 
c) A tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC, uma vez que a Parte Autora possui 74 (setenta e quatro) anos de idade; 
d) A citação dos requeridos para que, querendo, apresentem contestação aos fatos alegados, no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da revelia; 
e) A rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.429.125/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a concessão do benefício de aposentadoria tempo de contribuição à Autora no RPPS/TO desde a data da inativação.
  
É o relatório. Decido. 
 
2. De início, implemento a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma.
 
Em face da idade da autora, a teor do art. 1.048, I, do CPC, defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito.
 
A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 
 
Em ações rescisórias, tendo em conta a envergadura constitucional da coisa julgada e a precariedade típica ao juízo liminar, a concessão de tutela antecipada deve ocorrer em situações verdadeiramente excepcionais, quando há inequívoca demonstração dos requisitos autorizadores (AR 2.750 MC-Ref, Plenário, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2020; AR 2028 TA-AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2008; AR 2328 MC-AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 16 de abril de 2015). 
 
Partindo de tal premissa, pontuo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se insuficiente para demonstrar, de plano, a presença de tais requisitos, de modo que não é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.
 
O Plenário do Supremo tem referendado liminares envolvendo situações análogas à aqui apresentada. Cito, por todos, o seguinte precedente:
 
EMENTA: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. RE 1.432.925/TO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DESCONFORMIDADE DA DECISÃO RESCINDENDA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 40 DA CF. ART. 19 DO ADCT. RESSALVA QUANTO ÀS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS JÁ SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (17.06.2024). ARTIGOS 300 E 969 DO CPC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. 
I - Caso em exame 
1. Trata-se de ação rescisória com o propósito de desconstituir decisão proferida no RE 1.432.925/TO, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, transitada em julgado em 09.08.2023. 
2. No caso concreto, a controvérsia envolve eventual direito de servidora pública estadual, detentora da estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, que pertenceu aos Quadros de pessoal do Governo do Estado do Tocantins, à mudança do RGPS (INSS) no qual foi aposentada, por tempo de contribuição, para o regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS). 
II - Discussão de análise 
3. A discussão em análise consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1.254 da sistemática da repercussão geral. 
4. Isto porque o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu antes da decisão que modulou os efeitos do Tema 1.254 e a aposentadoria da Autora foi concedida, em 29.08.2016, em data anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração (17.06.2024). 
III - Razão de decidir 
5. Diante da modulação dos efeitos do Tema 1.254 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte fixou o entendimento no sentido de preservar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, verifica-se, na hipótese, o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência. 
IV - Dispositivo 
6. Pedido de tutela provisória de urgência deferido para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e determinado o imediato retorno do pagamento da aposentadoria da Autora vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) e, em consequência, a suspensão do benefício vinculado ao RGPS até que seja julgado em definitivo o mérito da presente ação rescisória. 
7. Tutela provisória de urgência referendada.
(AR 3.097 TP-Ref, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10 de abril de 2025)
 
Como ressaltado no aresto acima, por intermédio da modulação de efeitos realizada no Tema n. 1.254/RG, fixou-se entendimento no sentido de preservar as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos tenham sido satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos aclaratórios opostos naqueles autos (em 11 de junho de 2024).  
 
Ocorre que a presente demanda possui peculiaridades que parecem distingui-la daquelas em que o Colegiado vem referendando as medidas liminares.
 
Em geral, nos citados casos, tal qual ocorrido aqui, em juízo de segundo grau, condena-se o IGEPREV a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, “desde que satisfeitos os requisitos legais pertinentes e desde que o único óbice fosse a falta de condição de segurada da autora”, vindo a ser implementada, “sub judice”, tal aposentadoria pela autarquia previdenciária. 
 
Aqui, embora tenha havido tal condenação (eDoc 10, p. 225), a aposentadoria não chegou a ser implementada pelo IGEPREV, apesar de a parte autora articular com o preenchimento de todos os requisitos necessários. Aliás, intimada para apresentar documento que comprovasse tal jubilamento (eDoc 9), a parte autora trouxe cópia integral dos autos, na qual não há referido documento (eDoc 10). 
 
É dizer, não estão claras as razões pelas quais não houve a implementação da aposentadoria, ainda que tenha havido determinação nesse sentido, de modo que a probabilidade do direito não se apresenta suficientemente clara, a fim de justificar a concessão de medida liminar. 
 
Tal aspecto deve, portanto, ser objeto de esclarecimento no decorrer do processo.  
 
Assim, em exame de cognição sumária, tenho que o pedido de tutela de urgência não deve ser implementado.
 
3. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.
 
Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação.
 
4. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente